Tribunal: TJDFT
Processo: 0702572-42.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-10
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO DOMICILIAR (HOME CARE). RECOMENDAÇÃO MÉDICA. MANUTENÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto pelo plano de saúde contra decisão que, em ação de obrigação de fazer, deferiu tutela de urgência para determinar o fornecimento de internação domiciliar integral (home care) à autora, idosa com 70 anos de idade, portadora de Alzheimer e com histórico de pneumonia e broncoaspiração, sob pena de multa diária.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos para a manutenção da tutela de urgência que determinou à operadora do plano de saúde o custeio do tratamento domiciliar (home care) prescrito à autora.
III. Razões de decidir
3. Em análise sumária, vislumbra-se a presença dos requisitos para a concessão da tutela de urgência, notadamente a probabilidade do direito e o risco de dano irreparável à saúde da autora.
4. O relatório médico juntado aos autos evidencia a necessidade do tratamento domiciliar, não cabendo à operadora de saúde recusar sua cobertura com base em cláusula restritiva ou critérios administrativos internos.
IV. Dispositivo
5. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.
______
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1433651/PE, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 30.05.2019; STJ, AgInt no AREsp 1.962.473/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 25.04.2022; TJDFT, Acórdão 1952103, 0734277-92.2024.8.07.0000, Rel. Des. Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, j. 03.12.2024.